Tribunal: TJBA
Processo: 8043524-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043524-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: IVAN ITO MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMU
L
TÂNEAS
.

PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. A
COLHI
DA. MÉRITO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA.
RESTITUIÇÃO
IMEDIATA
DAS PARCELAS PAGAS.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA 312 DO STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS DE MORA APÓS 30 DEIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DE ACORDO COM O ARTIGO 86 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

I –
N o seu recurso, o réu limita-se a reproduzir argumentos

ge
néricos de

que a parte
autora
estava cinte do
que
foi pactuado,
de que
não há p
revisão legal
para a restituição de valores
,

de que
não houve
falha na prestaç
ã
o d
e
servi
ço
e
que a pretensão causa

enriquecimento ilícito
,
sem, contudo, dialogar com os fundamento da sentença, quais sejam, a ausência de previsão contratual de cobrança de R$ 1.043,70; bem como em relação ao reconhecimento da abusividade da cláusula 21 do contrato de consórcio, que prevê o prazo de 60 dias da última assembleia para a devolução dos valores pagos por consorciado excluído ou desistente.

PRELIMINAR
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
ACOLHIDA
.

II
- Mérito.

O autor devolveu a esta Corte o pleito de restituição imediata das parcelas pagas do consórcio de imóvel, a incidência
de juros de mora a partir da citação e redistribuição do ônus de sucumbência.

III - O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1119300/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 312):

“
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.”

I
V -
N
o caso, a alegada culpa da administradora do consórcio pela rescisão do contrato limita-se ao reconhecimento de ilegalidade da cobrança da quantia ínfima de R$ 1.043,70 (mil e quarenta e três reais e setenta centavos),
por ausência de pr
evis
ão na avença,
em relação ao contrato cujo valor inicial do bem era de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais),
o que é insuficiente para descaracterizar a desistência e afastar a aplicação do precedente vinculante
. Ressalte-se que
a afirmação, contida na petição inicial, de que
o réu não honrou com os termos do contrato,
mediante desconto na conta do autor
de
parcelas com valores acima dos percentuais
estabelecidos
,
não foi reconhecida na sentença, de modo que não houve comprovação do descumprimento contratual, tampouco insur
g
ênc
i
a
recursal sobre a questão
.

V -
O pleito de
correção monetária a partir do desembolso
está em consonância com o quanto estabelecido na sentença, inexistindo, portanto, interesse recursal sobre tema.
Quanto aos juros de mora
, não procede o pedido de incidência desde a citação, haja vista que
a mora só ocorrerá, conforme
estabelecido
na sentença, a
pós
3
0
º dia
d
o encerramento do grupo de consórcio
.

V
I -
Por fim,
no tocante à distribuição do ônus de sucumbência
,
o Juízo
a quo
fixou em 40% para o réu e 60% para o autor.

O Apelante defende o reconhecimento de sucumbência mínima ou, alternativamente, a redistribuição equitativa do ônus. E
xaminados os pedidos contidos na petição inicial e
a
respectiv
a
solução da
da na sentença, verifica se que a autor requereu: 1) R
estituição imediata ao autor de todas as 71 parcelas pagas, correspondente ao total de R$ 195.816,10
(não atendid
a
pelo Juízo
a quo
, ao menos na integralidade, tendo em vista que foi determinada a devolução quando do encerramento do grupo
); 2) restituição imediata do valor total de R$ 2.342,64 (dois mil e trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) pago pelo autor a título de “adesão” (
afastada em razão do reconhecimento da existência de previsão contratua
l); e 3) à restituição imediata da quantia de R$ 1.043,70 (um mil e quarenta e três reais e setenta e três centavos) inerente à cobranças de valores não previsto no termo da proposta (
único pedido totalmente procedente
).
Diante disso, tenho como adequada a distribuição do ônus de sucumbência entre as partes,
reciprocamente,
vencida e vencedora, em conformidade com o artigo
86 do Código de Processo Civil.

ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.
DES
PROVI
MENTO DO APELO DO AUTOR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
s recursos simultâneos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

80
43524-58
.202
1
.8.05.0001,

da Comarca de Salvador, em que

são, respectivamente, apelantes e apelados
IVAN ITO MESSIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
A
COLHER
A PRELIMINAR
de inadmissibilidade e, por conseguinte,
NÃO CONHECER DO APELO do Réu;
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
do Autor
,
nos termos do voto do
Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA